Tribunal: TJES
Processo: 5000716-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2024-05-06

Ementa:
EMENTA:
embargos de declaração
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
E OBSCURIDADE
. INEXISTENTE. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO Conhecido E DESprovido.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
Para o acolhimento dos aclaratórios, não basta o apontamento genérico da existência de vícios, sendo imprescindível que se demonstre, de maneira pormenorizada, as máculas presentes no pronunciamento judicial hostilizado. Tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, é certo que a intenção em submeter a apelação cível a novo julgamento, tal como pretende o embargante, não se coaduna com a via recursal eleita.

3)
De toda forma, todos os dispositivos pertinentes foram devidamente debatidos no curso do julgamento da apelação cível, de modo que se encontram devidamente prequestionados.

4)
Recurso de
e
mbargos de declaração conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000716-40.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
E OBSCURIDADE
. INEXISTENTE. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
Para o acolhimento dos aclaratórios, não basta o apontamento genérico da existência de vícios, sendo imprescindível que se demonstre, de maneira pormenorizada, as máculas presentes no pronunciamento judicial hostilizado. Tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, é certo que a intenção em submeter a apelação cível a novo julgamento, tal como pretende o embargante, não se coaduna com a via recursal eleita.

3)
De toda forma, todos os dispositivos pertinentes foram devidamente debatidos no curso do julgamento da apelação cível, de modo que se encontram devidamente prequestionados.

4)
Recurso de
e
mbargos de declaração conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
contra v. acórdão (id nº 5638972) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ente estatal embargante e manteve integralmente a decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (id n° 4155778) que, na fase de
cumprimento de sentença
dos autos da ação ordinária nº 0034149-44.2006.8.08.0024, determinou que o ente público recorrente efetuasse o pagamento à razão de 60% (sessenta por cento) do valor que consta do cálculo de custas em favor da Sra. Escrivã da então serventia não oficializada, tendo em vista que o processo teve boa parte do seu trâmite com a prática de atos pela escrivã quando ainda se tratava de serventia não-oficializada.

Nas razões recursais (id nº 4829744), aduz o embargante, em síntese, que o referido acórdão, bem como o voto, não aborda especificamente: i) o pleito de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei nº 9.974/2013, sendo colacionados julgados genéricos; ii) se tratar de eventual tributo não pago pelo contribuinte seria necessária a apresentação execução fiscal em face do suposto devedor, aplicando-se a Lei de Execução Fiscal; e iii) a ausência de regular formulação do pedido de cumprimento de sentença pela Sra. Escrivã. Por essas razões, alega que existem diversas
omissões
presentes no acórdão.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Não fosse o bastante, os embargos de declaração também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora (art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo ente estatal embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas.

Tanto nos presentes aclaratórios quanto no precedente recurso de apelação cível, o Estado objetiva que este órgão colegiado reconheça a inconstitucionalidade do artigo 20, § 1º, da Lei nº 9.974/2013, trazendo em sua peça que o Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência acerca do tema das serventias judiciais privadas afrontarem dispositivo constitucional, de modo que não pode o próprio ente Estatal que criou as serventias ser obrigado a pagar por elas.

Ocorre que o acórdão hostilizado é claro ao explicitar que “
R
eferido dispositivo legal, ao contrário do asseverado pelo recorrente, não padece, a princípio, de inconstitucionalidade, pois não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição da República em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no artigo 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)
” e que “
entendo que não há risco de ocorrência do instituto da confusão [...] pois em se tratando de custas referentes à serventia não oficializada, os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, servindo o pagamento das custas processuais remanescentes justamente para remunerar o trabalho desenvolvido pela delegatária daquela serventia
”.

Além disso, destaca-se o trecho onde é explicitado que: “
embora o ente público advogue pela necessidade de observância do teto constitucional de remuneração dos servidores públicos, tenho que, como exaustivamente exposto, tratando-se de custas referentes à serventia não oficializada, hipótese na qual os

serventuários não

são remunerados pelos cofres públicos
, não há fundamento que justifique a aplicação do teto remuneratório estabelecido pelo artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.”

Ademais, restou esclarecido que:
“no caso em apreço, o agravante não logrou êxito em comprovar o alegado prejuízo. Em verdade, sequer alega a existência de prejuízo, limitando-se a formular afirmações genéricas de que não foi observado o princípio do devido processo legal, sob a justificativa de que seria imprescindível pedido de cumprimento de sentença por parte da Escrivã, argumentando ser inviável a atuação de ofício do magistrado.

Deveras, ao asseverar que o
decisum
foi omisso quanto à inconstitucionalidade daquele dispositivo e da destinação dos recursos eventualmente pagos a título de custas processuais remanescente, o embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da demanda, uma vez que tenta, novamente, fazer prevalecer a sua tese jurídica, a qual já foi devidamente rebatida.

É dizer, para o acolhimento dos aclaratórios, não basta o apontamento genérico da existência de vícios, sendo imprescindível que se demonstre, de maneira pormenorizada, as máculas presentes no pronunciamento judicial hostilizado. Tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, é certo que a intenção em submeter a apelação cível a novo julgamento, tal como pretende a embargante, não se coaduna com a via recursal eleita.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto,
principalmente quando todos os dispositivos constitucionais e legais
mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas razões recursais
já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedente
.

De toda forma, registro que os dispositivos pertinentes foram devidamente debatidos no curso do julgamento da apelação cível, de modo que se encontram devidamente prequestionados.

Antes de concluir, ressalto que a eventual nova oposição de embargos de declaração novamente com a finalidade de prequestionar ou rever a matéria resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Voto de Relatoria.